Tribunal: TJDFT
Processo: 0713470-06.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO. ALTERAÇÃO DA INSCRIÇÃO DE IMÓVEL. EXCLUSÃO DA HIPOTECA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. EXCESSO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO.
1. Nas hipóteses em que a verba honorária revelar-se irrisória ou exorbitante, é cabível o arbitramento mediante apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, §8o, do CPC/2015, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes deste Tribunal.
2. O adjetivo inestimável, contido no art. 85 do novo Código de Processo Civil (CPC/2015), necessita de interpretação gramatical para se determinar o seu sentido. Não se preconiza apenas a análise semântica dos significados das palavras, mas, também, o contexto das frases na construção do significado. (José Lamego. Hermenêutica e Jurisprudência. Lisboa: Editorial Fragmentos, 1990, p. 140-141).
3. O § 8o do art. 85 não é uma repetição literal nem teleológica do texto revogado. No CPC/1973, "inestimável" foi compreendido como sinônimo de "não mensurável". No CPC/2015, mesmo não renunciando ao adjetivo "inestimável", o contexto é outro. A situação que antes era inestimável no sentido de "não mensurável", agora está tratada no § 2o, com um cuidado especial do legislador, que poderia ter usado o adjetivo "imensurável", mas optou por usar "não mensurável", expressão que deixou o texto claro para permitir a ressignificação do teor do § 8o.
4. Quando o proveito econômico da demanda for irrisório (muito pequeno) ou inestimável (muito grande), cabe a fixação dos honorários por apreciação equitativa. Cabe, ainda, a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo ou muito alto.
5. O valor da causa deve refletir a realidade econômica do pedido; sendo ínfimo, quando não for mensurável o proveito econômico, cabe apreciação equitativa. Quanto for excessivo, sem referencial econômico, é abusivo. Também não serve de referência e justifica a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa.
6. Não tem amparo hermenêutico a conclusão que admite a fixação dos honorários por apreciação equitativa para aumentá-los, jamais para reduzi-los.
7. A adjudicação compulsória tem natureza de ação declaratória, não constituindo um proveito econômico inovador para a parte autora. O imóvel já lhe pertencia. A ação apenas determinou sua transferência, sendo cabível a fixação de honorários por apreciação equitativa.
8. Recurso conhecido e provido.